Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1002665-86.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EMERSON GARCIA DE LUCA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO - ERRO NA DOSIMETRIA - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - PRESSUPOSTOS DA CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO [CONCEITO DE CRIME] - CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - PERSONALIDADE NEGATIVADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS - AFIRMAÇÕES GENÉRICAS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE.

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art. 59; STJ, HC nº 83.289/BA; AgRg no AREsp nº 1.759.537/PB).

As condenações definitivas por fato “anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes” (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG).

A afirmação genérica [
“nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia”
] não conduz à conclusão negativa sobre a conduta social (STJ, HC nº 60.831/SP; HC nº 54.870/DF; AgRg no AREsp nº 2.124.428/PA).

A depreciação da personalidade motivada em elementos concretos [
“demonstração de ser pessoa irascível, fria, violenta e insensível”
] justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 707.068/RJ - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] - 22.4.2022).

A personalidade do agente
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ, HC nº 541.177/AC).

As assertivas de que as
“circunstâncias não lhe são favoráveis”
e
“consequências foram nefastas, pois a vida de semelhantes foram ceifadas”
, com
“base em decorrências genéricas que não exorbitam ao delito praticado”
(STJ, HC nº 204.297/ES), não constituem motivação idônea para avaliação desfavorável desses vetores.

A incidência de mais de uma qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, REsp nº 284.342/DF; AgRg no AREsp nº 2.029.219/PA).

A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve se compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 459.078/SP).

Na
“continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito)”
(TJMT, NU 1019710-74.2021.8.11.0000).

Não se mostra desproporcional o
“percentual de aumento em 1/2 em decorrência da prática de três crimes em continuidade delitiva específica”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.558.700/MG).

“Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva em patamar superior a 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ.” (TJMT, RvC NU 1000196-04.2022.8.11.0000)

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e personalidade] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1002665-86.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

REQUERENTE: EMERSON GARCIA DE LUCA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
EMERSON GARCIA DE LUCA
contra acórdão prolatado pela e. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, que proveu a apelação criminal (nº 91082/2010)
para reconhecer a continuidade delitiva específica entre o
homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [vítima Josuel Pereira Maço], homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Debrair Antônio Ribeiro], homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Adão Fernandes de Souza] e entre as ocultações de cadáveres [vítimas Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza], readequando a pena para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV e V, art. 121, § 2º, V, art. 121, § 2º, V, e art. 211, todos do CP - (ID 157903668).

O requerente sustenta haver erro na dosimetria sob as assertivas de que: 1) as avaliações desfavoráveis da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime não possuem fundamentação idônea; 2) a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Josuel Pereira Maço] deveria ser compensada com atenuante da confissão espontânea; 3) a fração de 1⁄2 (metade) relativa à continuidade delitiva [três homicídios] seria exacerbada.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (ID 157903662).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Um homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e assegurar a impunidade de outro crime]. Dois homicídios qualificados [assegurar a impunidade de outro crime]. Ocultação de cadáveres. Constranger mediante grave ameaça. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fundamento da revisional: dosimetria dissonante do texto penal. Dosimetria. Questão afeta a certa discricionariedade do magistrado. Revisão passível de apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório. Entendimento do STJ no sentido de que não caracteriza ofensa ao princípio da reformatio in pejus o fato de se agregar novos fundamentos para manter a dosimetria, desde que se valha de elementos contidos na sentença e não agrave a situação do réu. Avaliação desfavorável de 5 circunstâncias judiciais [culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime]. Ausência de ‘ilegalidade a ser reconhecida na majoração de 1/2 acima do mínimo legal pelo reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Julgado do STJ. Crime de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e assegurar a impunidade de outro crime]. Possibilidade de se ‘reconhecer a confissão espontânea do Paciente e promover sua compensação com a agravante referente ao uso de outro recurso que dificultou a defesa da ofendida’. Aresto do STJ. Fração de 2/3 pela continuidade delitiva específica é a adequada, uma vez que, além da própria gravidade dos delitos [3 homicídios qualificados, constranger mediante grave ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], o motivo dos crimes e a tentativa de garantir a impunidade são fatores gravosos para a redução da mencionada fração. Diretriz do STJ. Inaplicável a fração 1/5 almejada pela defesa. Parecer pela parcial procedência para, unicamente, no crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e assegurar a impunidade de outro crime [vítima Josuel Pereira Maço], readequar a pena privativa de liberdade no sentido de promover a compensação da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido com a circunstância atenuante da confissão.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 159087192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria, que não foi objeto de análise pelo tribunal (CPP, art. 621, I e III).

Consta de denúncia que:

“Fato 01 [...] no dia 31.07.2007, por volta das 10h, numa propriedade agrícola situada na Estrada Atlântica, próxima ao Rio Teles Pires, na Gleba Mercedes V, nesse Município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA, fazendo uso de uma espingarda, visando garantir a impunidade de outro crime e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um tiro em Josuel Pereira Maço, causando-lhe as lesões corporais descritas no Relatório de Necropsia de f. 40/41 e Mapa Topográfico para localização de lesões de f. 42, que, em razão de sua gravidade e sede, foram a causa eficiente de sua morte.

Fato 02 [...] no dia 31.07.2007, por volta das 10h, numa propriedade agrícola situada na Estrada Atlântica, próxima ao Rio Teles Pires, na Gleba Mercedes V, nesse Município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA, fazendo uso de arma branca, visando assegurar a impunidade de outro crime, desferiu quatro golpes na vítima Debrair Antônio Ribeiro, causando-lhe as lesões corporais descritas no Relatório de Necropsia de f. 44/46 e Mapa Topográfico para localização de Lesões de f. 47, levando-a a morte.

Fato 03 [...] no dia 31.07.2007, por volta das 10h, numa propriedade agrícola situada na Estrada Atlântica, próxima ao Rio Teles Pires, na Gleba Mercedes V, nesse Município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA, fazendo uso de arma branca, agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como para assegurar a impunidade de outro crime, desferiu um golpe em Adão Fernandes de Souza, causando-lhe a lesão corporal descrita no Relatório de Necropsia de f. 49/50 e Mapa Topográfico para localização de Lesões de f. 51, que, em razão de sua gravidade e sede, foi a causa de sua morte.

Fato 04 Tão logo consumados os homicídios acima descritos, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA ocultou os cadáveres das vítimas Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza em um mato existente ao lado de uma trilha de acesso à residência da vítima Josuel, na Gleba Mercedes V, nesta Comarca.

Fato 05 [...]

no dia 31.07.2007, por volta das 12h30min, numa propriedade agrícola denominada Sítio Recanto do Vale, na Gleba Mercedes V, nesse Município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA, constrangeu a vítima José Salustiano da Silva, mediante grave ameaça consistente no emprego ostensivo de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda.

Fato 06 [...] num posto de gasolina não identificado, situado na rodovia MT 220, próximo à balsa, nesse município e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON GARCIA DE LUCA foi surpreendido portando uma espingarda calibre .20 e um rifle calibre .36, ambos sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público estadual denuncia EMERSON GARCIA DE LUCA como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV e V em relação ao crime cometido em face da vítima Josuel Pereira Maço, artigo 121, § 2º, inciso V, em face da vítima Debrair Antônio Ribeiro, , artigo 121, § 2º, incisos IV e V, em face da vítima Adão Fernandes de Souza, artigo 146 pelo delito cometido em face da vítima José Salustiano da Silva e artigo 211 (duas vezes), todos do Código Penal, e ainda como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (duas vezes - armas de fogo) [...].
”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 157903664)

Em 12.3.2010, os jurados reconheceram a responsabilidade penal do recorrente por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [vítima Josuel Pereira Maço], homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Debrair Antônio Ribeiro], homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Adão Fernandes de Souza] e ocultação de cadáver
[vítimas Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza],
constrangimento ilegal [vítima José Salustiano da Silva] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(ID 157903665)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]O réu se houve com dolo intenso nos fatos criminosos lhe endereçados na ação penal, valendo anotar que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de seus atos. O réu possui registro de antecedentes criminais, anotando que já possui duas condenações por crimes de homicídio. Conduta social que se extrai dos autos, é a de que nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia. Personalidade mal formada, com demonstração de ser pessoa irascível, fria, violenta e insensível para com o bem maior que é a vida. Os motivos estão relacionados a assegurar a impunidade de outro crime, no entanto, tais motivos não serão, nesta fase, levados em conta, por já terem qualificado os homicídios. As circunstâncias não lhe são favoráveis. As consequências foram nefastas, pois a vida de semelhantes foram ceifadas. Infere-se do conjunto probatório, que as vítimas dos homicídios contribuíram minimamente para a ocorrência de suas próprias mortes.

Sopesadas essas circunstâncias, verifica-se um resultado desfavorável ao réu Emerson Garcia de Luca, e mesmo não ignorando a sua condição de réu formalmente primário, é de todo inviável o seu apenamento no mínimo legal, razão pela qual, pelo cometimento dos crimes:

a) de homicídio consumado contra a vítima Josuel Pereira Maço, o qual, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, fora duplamente qualificado, ou seja, referente à da garantia de assegurar a impunidade de outro crime e a do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal), aplico-lhe a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Tendo em vista a atenuante da confissão, reduzo a pena estabelecida como básica de 01 (um) ano, totalizando com a operação de subtração 17 (dezessete) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

b) do homicídio consumado contra a vítima Debrair Antonio Ribeiro, o qual, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, fora qualificado pois cometido para assegurar a execução e impunidade de outro crime (art. 121, § 2º, V, do Código Penal), aplico-lhe a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Tendo em vista a atenuante da confissão, reduzo a pena estabelecida como básica de 01 (um) ano, totalizando com a operação de subtração 15 (quinze) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

c) do homicídio consumado contra a vítima Adão Fernandes de Souza, o qual, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, fora qualificado pois cometido para assegurar a execução e impunidade de outro crime (art. 121, § 2º, V, do Código Penal), aplico-lhe a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Tendo em vista a atenuante da confissão, reduzo a pena estabelecida como básica de 01 (um) ano, totalizando com a operação de subtração 15 (quinze) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) da ocultação do cadáver da vítima Debrair Antonio Ribeiro:

Pela prática desse crime delibero fixar como fixado tenho a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, tornando-as concretas e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

e) da ocultação do cadáver da vítima Adão Fernandes de Souza: Pela prática desse crime delibero fixar como fixado tenho a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, tornando-as concretas e definitivas nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

f) do constrangimento ilegal contra a vítima José Salustiano da Silva: Pela prática desse crime fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

g) do porte ilegal de arma: Pela prática desse crime delibero fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar, à falta de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Uma vez que foram fixadas as penas em face das condenações pelos três crimes de homicídios qualificados, bem assim pelas duas ocultações de cadáveres, pelo constrangimento ilegal e pelo porte ilegal de arma, as penas impingidas ao réu, pelo cúmulo material (art. 69, Código Penal) se somam, e assim as penas reclusivas totalizam 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, a detentiva em 05 (cinco) meses de detenção e as penas pecuniárias 30 (trinta) dias multa. [...]

Posto isto, submisso ao venerando veredicto popular, hei por bem condenar como condenado tenho o réu: Emerson Garcia de Luca, à pena de 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento da pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa [...]
.”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - ID 157903665)

Em 2.8.2011, a e. Primeira Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 91082/2010, sob a relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, proveu o recurso do requerente para reconhecer a continuidade delitiva especifica, entre os 3 (três) homicídios e entre as 2 (duas) ocultações de cadáveres, e readequar as pernas nos seguintes termos:

“[...]Da dosimetria da pena.

Desta forma, passo a readequação da pena privativa de liberdade de Emerson Garcia de Luca, com relação aos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, no que concerne a aplicação da continuidade delitiva, tendo em vista que o apelo cinge-se ao pleito de reconhecimento desta figura jurídica.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, para o homicídio duplamente qualificado (artigo 121, parágrafo segundo, incisos IV e V, do Código Penal) contra a vítima Josuel Pereira Maço, 18 (dezoito) anos de reclusão (fls. 406).

Na segunda fase da dosimetria diminuiu 01 (um) ano, tendo em vista a atenuante da confissão. Totalizando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Quanto ao homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo segundo, inciso V, do Código Penal) contra a vítima Debrair Antônio Ribeiro, a pena privativa de liberdade foi de 16 (dezesseis) anos de reclusão (fls. 407). Na segunda fase da dosimetria houve a diminuição de 01 (um) ano, tendo em vista a atenuante da confissão. Totalizando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto ao homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo segundo, inciso V, do Código Penal) contra a vítima Adão Fernandes de Souza, a pena privativa de liberdade foi de 16 (dezesseis) anos de reclusão (fls. 407).

Na segunda fase da dosimetria houve a diminuição de 01 (um) ano, tendo em vista a atenuante da confissão.

Totalizando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

No delito de ocultação de cadáver da vítima Debrair Antônio Ribeiro a pena privativa de liberdade é de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No delito de ocultação de cadáver da vítima Adão Fernandes de Souza a pena privativa de liberdade é de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da continuidade delitiva. [...]

Passo à unificação das penas, tendo em vista a presença da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. [...]

A pena privativa de liberdade mais grave é a de 17 (dezessete) anos de reclusão, assim, em conformidade com o explicitado pelo parágrafo único, do artigo 71, do Código Penal, considerando o aspecto objetivo em um total de 03 (três) homicídios qualificados, bem como, em o aspecto subjetivo, onde a pena-base foi majorada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, em especial, a circunstância legal da culpabilidade, tendo em vista a violência insólita denotada no cometimento do triplo homicídio, conforme laudos de fls. 48 a 59, aplico o aumento de 1⁄2 (metade).

Desta forma, a pena privativa de liberdade para os homicídios perfaz o total de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto aos delitos de ocultação de cadáver, a pena privativa de liberdade é de 01 (um) ano, aumentada de 1/6 (um sexto), conforme artigo 71, caput, do Código Penal. Assim, a pena totaliza 01 (um) ano e 02 (dois) meses, de reclusão, proporcionalmente, a pena pecuniária fica em 12 (doze) dias-multa.

Desta forma, a pena privativa de liberdade, referentes aos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver totaliza (art. 69, CP), 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e a pena pecuniária em 12 (doze) dias multas.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Emerson Garcia de Luca, para reconhecer a continuidade delitiva nos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, readequando a pena privativa de liberdade para 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multas, mantendo no mais a sentença objurgada.”
(ID 157903668)

O acórdão transitou em julgado para o requerente em 20.9.2011 (ID 157903668).

Pois bem.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [vítima Josuel Pereira Maço] em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime em si, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que se refere exclusivamente à agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(HC nº 83.289/BA - Relatora: Min.ª Jane Silva [Des.ª Convocada do TJ/MG] - 1º.10.2007)

“A negativação do vetor referente à culpabilidade teve por fundamento o fato de que o Agravante, mesmo sendo capaz e consciente da ilicitude, teria optado por atentar contra a vida humana. Entretanto, tais elementos são inerentes ao tipo penal doloso de homicídio, não autorizando a exasperação da pena-base.
” (AgRg no AREsp nº 1.759.537/PB - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 18.12.2020)

No que se refere aos antecedentes, o Juiz-Presidente consignou que o recorrente registrava
“duas condenações por crimes de homicídio”

O requerente registra condenação por homicídio e ocultação de cadáver, praticados no dia 27.7.2007, anterior à data desse fato [31.7.2007], cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 29.6.2009 (Sistema
Primus
- Código 90544/NU

7836-55.2007.811.0015/Comarca Sinop), ou seja, antes da prolação da sentença referente ao homicídio da vítima Josuel Pereira Maço [
12.3.2010]
a caracterizar os maus antecedentes.

Isso porque as condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Por sua vez, a afirmação genérica [
“nada fazia que o pudesse dignificar no meio que vivia”
] não conduz à conclusão negativa sobre a conduta social (STJ, HC nº 60.831/SP -

Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 23.10.2006; HC nº 54.870/DF - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 13.11.2006; AgRg no AREsp nº 2.124.428/PA - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] -

18.11.2022), motivo pelo qual não justifica a elevação da pena-base.

Quanto à personalidade, sua depreciação está motivada em elementos concretos [“
demonstração de ser pessoa irascível, fria, violenta e insensível”
], os quais justificam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 707.068/RJ - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] - 22.4.2022).

Atente-se a personalidade do agente
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas -

12.2.2020).

Em seu turno, as assertivas de que as “
circunstâncias não lhe são favoráveis”
e
“consequências foram nefastas, pois a vida de semelhantes foram ceifadas”
, com
“base em decorrências genéricas que não exorbit
am ao delito praticado
” (STJ, HC nº 204.297/ES - Relator:

Min. Nefi Cordeiro - 29.10.2015), não constituem motivação idônea para avaliação desfavorável desse
s vetores.

O patamar de aumento adotado pelo Juiz-Presidente - 8 (oito) meses para cada vetor negativo – deve ser mantido para não
“agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP)”
(STJ, HC nº 362.628/RJ – 11.3;2019).

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime,
“mister seja a pena-base reduzida proporcionalmente”
(STJ, HC nº 363.091/MG – Relator: Min. Nefi cordeiro – 13.12.2016; AgRg no HC nº 750.270/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023), de modo a redimensionar a pena-base para 14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda-fase, a incidência de mais de uma qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, REsp nº 284.342/DF - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 11.10.2004; AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA -Relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] - 5.8.2022).

Assim sendo, deve ser compensada agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados - com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 459.078/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.9.2018).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base -
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -

em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo a transformar a pena definitiva do homicídio [vítima Josuel Pereira Maço] em
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em relação às dosimetrias dos homicídios qualificados para assegurar a impunidade de outro crime [vítimas Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza], analisam-se em conjunto, em razão da similitude de fundamentos adotados pelo Juiz-presidente.

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sopesadas as valorações negativas da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da vítima Josuel Pereira Maço para afastar as depreciações da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime (STJ, HC nº 83.289/BA; AgRg no AREsp nº 1.759.537/PB;
HC nº 60.831/SP; HC nº 54.870/DF; AgRg no AREsp nº 2.124.428/PA HC nº 204.297/ES
), e manter as avaliações desfavoráveis dos antecedentes e personalidade (
STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG; AgRg no HC nº 707.068/RJ), redimensionando as penas-base para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [oito meses para cada vetor negativo fixado pelo Juiz-Presidente].

Na segunda fase, não há agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução das penas intermediárias ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, totalizam-se as penas definitivas dos homicídios [
vítimas Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza] em
12 (doze) anos de reclusão
, pois
não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força da continuidade delitiva específica ou qualificada (CP, art. 71, parágrafo único), foi aumentada a pena mais grave [
vítima Josuel Pereira Maço]
na fração de 1⁄2 (metade), “
tendo em vista a violência insólita denotada no cometimento do triplo homicídio, conforme laudos de fls. 48 a 59”.

Note-se que,
“na continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, o aumento da pena pode ser fundamentado tanto em critério objetivo (quantidade de infrações) quanto subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito)”
(TJMT, NU 1019710-74.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 13.7.2022).

No caso, não se mostra desproporcional o “
percentual de aumento em 1/2 em decorrência da prática de três crimes em continuidade delitiva específica”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.558.700/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.12.2019).

Nesse sentido, sublinhe-se o seguinte aresto desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva em patamar superior a 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ.”
(RvC NU 1000196-04.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

11.5.2022)

Consequentemente, preservada a fração de 1⁄2 (metade) sobre a reprimenda mais grave [
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão]
, totaliza-se a pena definitiva dos homicídios [vítimas Josuel Pereira Maço, Debrair Antônio Ribeiro e Adão Fernandes de Souza] em 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No tocante aos delitos de ocultação de cadáver [duas vítimas], preserva-se a fração de 1/6 (um sexto), referente a continuidade delitiva (CP, art. 71), sobre a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal], totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ser mais benéfica.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e personalidade] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente
EMERSON GARCIA DE LUCA por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], homicídio qualificado [assegurar a impunidade de outro crime], homicídio qualificado [assegurar a impunidade de outro crime], ocultação de cadáver [duas vítimas] a 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para cumprimento do art. 66, inciso III e V da LEP na respectiva execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023